Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 147-A, § 1o, II, DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição à ex-companheira, previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por ausência de reiteração típica e impossibilidade material de configuração do crime de perseguição; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante da reincidência; e (iii) examinar a possibilidade de aplicação da causa de aumento do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, medidas protetivas e relatório final, além de depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas.
4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica e familiar, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, reiterada e corroborada por outros elementos de prova.
5. O crime de perseguição é formal e se consuma com a reiteração de condutas que perturbem a liberdade ou privacidade da vítima, conforme artigo 147-A, do Código Penal.
6. A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, descreve perseguições reiteradas praticadas pelo apelante, com xingamentos e ameaças.
7. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois a folha de antecedentes penais do réu registra a existência de condenação com trânsito em julgado anterior ao fato criminoso em análise e que observa o período depurador previsto no artigo 63, do Código Penal.
8. A causa de aumento do artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, incide objetivamente quando o crime é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, evidenciada pelo contexto de violência doméstica e familiar e pelas expressões ofensivas dirigidas à vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II; 61, II, “a” e “f”; CPP, art. 386, III e VII; art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1690936, 07116439820218070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023.